Tribunal: TJMT
Processo: 1040621-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040621-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 322.109.778-60 (ADVOGADO), MARIA MADALENA ARAUJO BRITO - CPF: 226.154.638-61 (AGRAVANTE), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.337.928-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. IDOSA PENSIONISTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A parte agravante sustenta ser idosa, pensionista, com renda inferior a um
salário-mínimo
e sem condições de arcar com as custas processuais, razão pela qual pleiteia a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz de sua alegada hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98 do CPC assegura a concessão da gratuidade da justiça à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa, conforme o §3o do art. 99 do CPC, podendo ser afastada diante de elementos concretos em sentido contrário.

A jurisprudência e doutrina reconhecem que cabe ao magistrado aferir, com base em critérios objetivos e nas provas dos autos, a efetiva condição financeira da parte requerente.

No caso concreto, os extratos bancários comprovam que a parte agravante é idosa, pensionista, e aufere renda líquida inferior ao
salário-mínimo
, tendo despesas mensais com itens essenciais como alimentação, medicamentos e contas de consumo.

A existência de desconto bancário mensal indevido, questionado na ação originária, agrava ainda mais a limitação financeira da parte agravante.

A alternativa de parcelamento das custas não se mostra adequada diante da situação de extrema limitação orçamentária comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A parte idosa e pensionista, com renda inferior ao
salário-mínimo
e despesas mensais básicas comprovadas, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa, que apenas pode ser afastada por provas concretas em sentido contrário.

A concessão da justiça gratuita deve considerar a efetiva capacidade financeira da parte, vedando exigências que comprometam sua subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 98 e 99, §3o.
Jurisprudência relevante citada
: Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, São Paulo: RT, 2015, p. 477.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1040621-68.2025.8.11.0000

MARIA MADALENA ARA
Ú
JO BRITO X SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA, BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se deRecurso deAgravo de Instrumento interposto por
MARIA MADALENA ARA
Ú
JO BRITO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
no
1106756-36.2025.8.11.0041
, ajuizada em face
de SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA e BANCO BRADESCO S.A,
indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, a agravante sustenta que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, uma vez que é idosa, pensionista, com renda líquida mensal inferior a um
salário-mínimo
, conforme documentação acostada aos autos originários, não possuindo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Argumenta que o indeferimento da gratuidade da justiça representa óbice ao seu acesso à justiça.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Em contrarrazões, a
s
agravada
s
pugn
aram em uníssono
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A questão central do presente recurso consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos necessário para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, considerando sua alegada hipossuficiência financeira.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos.

Ademais, o artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal estabelece que a presunção de hipossuficiência é
juris tantum
para pessoas naturais, sendo afastada apenas diante de indícios concretos de capacidade financeira.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em análise, verifica-se que a agravante é idosa, pensionista, e aufere renda líquida mensal inferior a um
salário-mínimo
, conforme demonstram os extratos bancários juntados aos autos
no id de n. 329292397. Os documentos em questão
evidenciam que a agravante recebe benefício previdenciário de pensão por morte em valor já reduzido, sendo esta sua única fonte de renda.

Ademais, os extratos demonstram que a agravante possui diversos gastos mensais com itens básicos de subsistência, como alimentação, medicamentos e contas de consumo, o que compromete substancialmente sua renda.

Destaca-se ainda que, conforme narrado na petição inicial da ação originária, a agravante questiona justamente um desconto mensal de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos) realizado em sua conta bancária, que considera indevido, o que reduz ainda mais seus rendimentos disponíveis.

Ademais, o parcelamento das custas processuais, embora seja uma alternativa válida em determinados casos, não se mostra adequado na situação da agravante, cujos rendimentos mensais já são insuficientes para suas necessidades básicas.

Portanto, considerando a comprovada hipossuficiência financeira da agravante, evidenciada pelos documentos juntados aos autos, que deve ser reformada a decisão recorrida para conceder-lhe o benefício da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e conceder à agravante o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026